Tribunal: TJDFT
Processo: 0007128-71.2001.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
DESPACHO O alvará acostado no ID 9482787 comprova o pagamento dos créditos inscritos no presente Precatório. Assim, cumpra-se a sentença de fls. 139/140 – ID 8183933, remetendo-se os autos ao arquivo. Por fim, promova-se a baixa do nome do(a)s credor(a)s EDNA MARIA ALVES FERNANDES e ALICE RAMOS DE MORAES REGO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto